Tribunal: STF
Processo: RE 466975
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
   QUE A LEI 10684/03 CONTÉM VÍCIO FORMAL E É OBJETO DE AÇÃO DIRETA
   DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO
   AGRAVADA QUE TEVE POR BASE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE.
   REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   ENQUANTO NÃO SE JULGA O MÉRITO DA ADI. IMPROCEDÊNCIA.
1. Agravo
   Regimental de decisão que negou seguimento a recurso
   extraordinário. A negativa de seguimento tomou por fundamento a
   existência de jurisprudência pacífica desta Corte no mesmo
   sentido da decisão recorrida.
2. O agravante requer a suspensão
   do julgamento deste recurso até que a Ação Direta de
   Inconstitucionalidade 3002-7/600 seja julgada. Inviável a
   suspensão do julgamento, que nenhum prejuízo trará ao processo,
   porquanto a suspensão da ação penal é acompanhada da suspensão da
   prescrição.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.